Tribunal: TJDFT
Processo: 0732975-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE EM ÁGUAS LINDAS/GO. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO.
1. A ilegalidade perpetrada contra o paciente, que foi preso em flagrante e não submetido à audiência de custódia, decorre de omissão do Juízo da Comarca de Águas Lindas/GO, sendo imediatamente sanada pelo Juízo ora coator, tão logo recebeu o inquérito policial.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, fundada em fatores concretos, para destacar a necessidade de garantia da ordem pública, tal como a gravidade exacerbada na conduta, cujas vítimas foram amarradas nas pernas e nos braços, amordaçadas e trancadas em um dos quartos da residência, sendo uma delas obrigada a realizar diversas transferências bancárias a terceira pessoa não identificada.
3. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial, por não comportar o contraditório.
4. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP
5. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis.
6. Ordem denegada.